Tribunal: TJBA
Processo: 8024027-44.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024027-44.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON AGABO BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ISABELLA MARIA KLUBER ALBUQUERQUE

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

Ementa
:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão quanto à aplicação da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969. Reconhecimento da omissão. Improcedência da ação de busca e apreensão. Ausência de prova da alienação do bem. Inviabilidade de fixação da multa. Embargos acolhidos apenas para sanar a omissão, sem efeitos modificativos.

I. Caso em exame

1. Cuidam os autos de
Embargos de Declaração
opostos contra acórdão que julgou improcedente a ação de busca e apreensão ajuizada com base no Decreto-Lei nº 911/1969, sob alegação de omissão quanto à análise da aplicação da multa de 50% prevista no § 6º do art. 3º do referido diploma legal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a
verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de aplicação da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969
, e, em caso afirmativo,
se estão presentes os requisitos legais para sua imposição
.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento das partes.

4. O art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969, prevê a aplicação de multa de cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado,
apenas nas hipóteses em que a sentença decretar a improcedência da ação de busca e apreensão e desde que o bem tenha sido alienado
.

5. No caso concreto, embora reconhecida a improcedência da ação de busca e apreensão em razão da constatação de abusividade contratual,
não há prova nos autos de que o veículo apreendido tenha sido alienado
, circunstância essencial para a incidência da penalidade.
6. Ausente, portanto, um dos requisitos legais,
não é cabível a aplicação da multa pleiteada
, sendo os embargos acolhidos apenas para suprir a omissão, sem modificação do resultado do julgado.

IV. Dispositivo

7.
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos
parcialmente para sanar omissão quanto à análise da aplicação do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969,
sem efeitos modificativos
.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 1.022; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, Apelação Cível nº 0014840-83.2022.8.16.0014, Rel. Des. Francisco Cardozo Oliveira, 17ª Câmara Cível, j. 28.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.